Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-79.2021.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu multirreincidente. Impossibilidade de compensação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu multirreincidente. Impossibilidade de compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão. Causa de aumento devidamente constatada. Roubo praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Recurso Ministerial. Regime inicial fechado mantido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.
"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu multirreincidente. Impossibilidade de compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão. Necessário o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Causa de aumento devidamente constatada. Roubo praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Recurso Ministerial. Regime inicial fechado mantido. Recurso do réu não provido e Recurso ministerial provido".